Tribunal: TJSP
Processo: 0002084-64.2014.8.26.0654
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Roubos duplamente circunstanciados – Recurso ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para o reconhecimento das práticas delitivas imputadas ao acusado – Condenação – Impossibilidade – Sentença absolutória mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654, da Comarca de
Vargem Grande Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCO ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 2/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 3/15
Voto:
24570 CFF/W
Apelação:
0002084-64.2014.8.26.0654
Comarca:
Vargem Grande Paulista
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Marco Antonio da Silva
Roubos
duplamente
circunstanciados

Recurso ministerial Inexistência de elementos
probatórios seguros e suficientes para o
reconhecimento
das
práticas
delitivas
imputadas ao acusado
Condenação

Impossibilidade

Sentença
absolutória
mantida Apelo desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Marco Antonio da Silva foi
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da imputação de ter infringido o disposto no artigo
157, § 2o, incisos I e II, por cinco vezes, na forma do artigo 69, ambos
do Código Penal (fls. 394/398).
Apela
o
Ministério
Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 4/15
almejando a condenação do réu, nos termos da denúncia, sustentando
a suficiência do conjunto probatório (fls. 403/411).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
431/439), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça pelo provimento do reclamo ministerial (fls. 455/459).
É o relatório.
A acusação, persistida no recurso
ministerial, é a de que o recorrido, no dia 22 de maio de 2014, agindo
em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito
comum, um notebook marca Dell, de cor branca, 03 alianças em ouro,
dois aparelhos de telefonia celular Sony, um aparelho Nextel, um
relógio de pulso e cerca de R$ 4.000,00 em dinheiro, pertencentes à
vítima Irace de Barros Martins Teixeira.
Consta também que, nas mesmas
circunstâncias, o apelado, agindo em concurso e unidade de desígnios
com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 5/15
o emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, um relógio
de pulso, marca Festina, dois notebooks, sendo um da marca ICE (com
pasta), uma aliança em ouro com brilhante, um aparelho celular marca
Motorola, e R$ 180,00 em dinheiro, pertencentes a Pedro Tobias
Martins Filho.
Consta, ainda que, nas mesmas
circunstâncias, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios
com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito comum, um telefone
celular, marca Nokia, cor preta e R$ 300,00 em dinheiro, pertencentes
à vítima Jose Rabelo.
Consta, também, que nas mesmas
circunstâncias, o réu, agindo em concurso e unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, um relógio de
pulso, marca Champion, cor preta, um telefone celular, marca Motorola
e R$ 240,00 em dinheiro pertencentes a Sérgio Manno.
Consta, por fim, que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 6/15
circunstâncias, Marco Antonio agindo em concurso e unidade de
desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito comum,
um telefone celular marca Samsung e R$ 30,00 em dinheiro,
pertencentes a vítima Adriana Bronzeri Augusto.
Segundo a inicial, na data dos fatos, o
acusado e seu comparsa avistaram a vítima Irace chegando em seu
local de trabalho, um stand de vendas de uma construtora, ocasião em
que decidiram roubá-la.
Para tanto, com emprego de arma de
fogo, renderam a ofendida e a levaram para o interior do stand,
subtraindo seus pertences pessoais, além da quantia de R$ 4.000,00 e,
em seguida, trancaram-na no banheiro.
Conforme os demais funcionários da
construtora
chegavam
para
trabalhar,
eram
rendidos
pelos
roubadores, que subtraíam seus pertences e dinheiro e os colocavam
também no banheiro,
Após aproximadamente uma hora, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 7/15
assaltantes deixaram o local, levando consigo os pertences de todas as
vítimas, que permaneceram trancadas no banheiro.
Pois bem.
Conquanto
incontroversa
a
materialidade delitiva, a autoria não se fortaleceu, com a segurança
necessária, sob o crivo do contraditório, como corretamente
reconhecido na respeitável sentença.
Na fase inquisitiva, Marco Antonio
admitiu ter praticado os roubos, agindo sozinho e utilizando um
revólver calibre 38 com numeração raspada (fls. 57/58).
Em Juízo, todavia negou os fatos,
dizendo que foi preso em flagrante em uma tentativa de assalto na
cidade e, na Delegacia, vários outros crimes lhe foram atribuídos
indevidamente. Assinou os papéis porque estava havia sido espancado
e somente quando citado, tomou conhecimento da acusação. Alegou,
ainda, que policiais nunca estiveram em sua casa, notadamente porque
permaneceu o tempo todo na Delegacia e não sabe onde foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 8/15
localizados pertences das vítimas. Tem várias condenações, mas
desconhece o motivo de estar sendo acusado por estes fatos
(depoimento colhido via streaming, anexado na plataforma sharepoint). A negativa não restou
satisfatoriamente contrariada pela prova produzida em Juízo.
Irace de Barros Martins Teixeira
narrou que foi a primeira a chegar em seu local de trabalho e assim
que abria a porta, um indivíduo a surpreendeu, segurando-a pelo
braço e apontando uma arma para sua cabeça, exigindo que fosse para
o interior do stand. Foi constantemente ameaçada para que entregasse
as chaves do carro e, além dos bens narrados, subtraíram o documento
do veículo e uma TV portátil. Foi colocada dentro do banheiro pelo
roubador, enquanto um segundo elemento abordava as pessoas que
ingressavam no local. Somente o documento e a TV portátil foram
recuperados pela polícia, além de um celular de outra vítima. Até os
dias atuais tem receio de ir ao trabalho e faz tratamento psiquiátrico
desde então. Não fez o reconhecimento do acusado na Delegacia e, em
Juízo, não identificou o acusado, porque não viu seu rosto (idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 9/15
No mesmo sentido, Pedro Tobias
Martins Filho disse que estranhou ao encontrar o stand de vendas
vazio e, assim que assinava o registro de presença, foi abordado por
um assaltante que usava máscara, não sendo possível, por isso, realizar
o reconhecimento. Foi rendido e desapossado de seu relógio,
notebook, aliança, e uma quantia em dinheiro. Em seguida, colocado
no banheiro, onde já estava Irace. Teve prejuízo estimado de R$
6.000,00, pois somente um relógio foi recuperado. Todos que
chegavam ao local, passaram pelo mesmo processo. Viu somente um
indivíduo e ficou trancado por cerca de quarenta minutos (idem).
Por
sua
vez,
Adriana
Bronzeri
Augusto relatou que também é corretora de imóveis e que assim que
chegou ao stand, foi surpreendida pelo assaltante, que lhe mostrou o
tambor do revólver, exigindo que se deslocasse ao banheiro, pois tinha
“uma bala para cada um”. Ele subtraiu seu celular e uma quantia em
dinheiro. O indivíduo tinha um pano amarrado no rosto e um boné e,
por isso, não pôde ver detalhes de sua face. Foi colocada no banheiro,
onde já estavam outros corretores. Não viu outros elementos, mas
houve comentários de que haviam outros envolvidos. Quando o
assaltante saiu, deixou todos trancados no banheiro, estimando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 10/15
permaneceram ali por cerca de quarenta minutos, só sendo liberados
quando a recepcionista chegou. Após alguns dias, o criminoso foi preso
em flagrante, em outro assalto, e alguns dos pertences apreendidos
foram recuperados. O documento de uma corretora estava dentre tais
bens. Não teve condições de reconhecer o acusado (idem).
A vítima Maria José Rabelo também
disse que foi abordada quando chegava ao local de trabalho por uma
pessoa armada, que estava com o rosto coberto, por isso, não teve
condições de reconhecer o réu. O roubador exigiu que colocasse a
bolsa no chão e entrasse no banheiro, onde já estavam algumas
vítimas. Teve um celular subtraído, que foi recuperado na Delegacia.
Ficou trancada por mais de trinta minutos (idem).
Por
fim,
Sergio
Mano
também
corroborou ter sido vítima do assalto praticado no stand de vendas de
imóveis, tendo sido abordado quando estacionava seu carro. Foi
ameaçado com um revólver e desapossado de seus bens e, em seguida,
colocado no banheiro, onde já estavam as demais vítimas. Ficou no
local por cerca de trinta minutos. Viu apenas uma pessoa, que estava
com o rosto encoberto, deixando apenas os olhos à mostra. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 11/15
algum tempo, um assaltante foi preso e seu relógio foi encontrado
(idem).
Diante da prova oral colhida, não se
pode concluir, com a segurança necessária, que o réu tenha sido o
autor dos crimes que lhe são atribuídos.
Com efeito, Marco Antonio não foi
reconhecido por quaisquer das vítimas em nenhuma das fases da
persecução, até porque o assaltante tinha o rosto encoberto.
Ademais,
conquanto
conste
que
parte dos bens roubados tenha sido recuperada, não há elementos que
permitam concluir o contexto da respectiva apreensão, ou a colheita
de depoimentos dos policiais que teriam participado da diligência, de
forma a demonstrar a vinculação do acusado com a res furtiva.
Em outros termos, a prova colhida
sob o crivo do contraditório não se edificou, com a segurança
necessária, para a condenação do recorrido, nos moldes pretendidos
pela d. acusação, sendo certo que a autoria não pode ser baseada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 12/15
apenas nos elementos informativos colhidos na fase policial.
A propósito, como bem obtemperou
o ilustre sentenciante, “evidente que há indícios contra o acusado
(vide o auto de qualificação e interrogatório de fls. 57/59), os
pertences de algumas das vítimas encontradas em sua residência,
além do mesmo ter vasta folha de antecedentes. Entretanto, tais
indícios não são suficientes para uma condenação, pois formados
apenas na fase investigativa. Em outras palavras, a prova
carreada aos autos diz respeito tão-somente à confissão feita na
delegacia na fase inquisitiva. Com efeito, nenhuma das vítimas
pôde reconhecer o acusado, restando dúvidas quanto à
participação do mesmo em referido crime. Destarte, não se pode
afirmar ao certo se o mesmo participou efetivamente do roubo em
questão, ou se trata do crime de receptação” (fls. 397).
O sistema penal, não é preciso
lembrar, assenta-se na presunção de inocência, em prestígio ao
consagrado princípio do in dubio pro reo.
Na verdade e conforme o magistério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 13/15
do Des. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “a sentença
condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem
a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como
fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de
incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à
realidade” (in “Da prova no Processo Penal”, 1994, pág. 64).
Essa
certeza,
consoante
Heleno
Cláudio Fragoso, “é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala
Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos
indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria
(Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de
conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma
Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II,
33), que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o
concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e
própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de
justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser
certo. No lugar da certeza, temos a simples crença” (in
“Jurisprudência Criminal”, Forense, 1982, no 446).
Aliás,
como
é
assente
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 14/15
jurisprudência:
“Existindo situação de dúvida sobre o desenvolvimento
dos fatos delituosos, há de ser declarado o non liquet”
(RJTACRIM 57/251)
“Exige a condenação criminal a certeza da autoria do
delito e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o
acusado, impondo-se a absolvição diante de fragilidade
do acervo probatório” (RJTACRIM 46/285)
“Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta
de outros elementos seguros de convicção, a melhor
solução é a que reconhece o non liquet, pois é preferível
absolver
um
culpado
a
condenar
um
inocente”
(RJTACRIM 43/226)
Nesse
contexto
probatório,
de
aspecto seriamente dúbio, recomendável era mesmo a adoção do non
liquet, com a manutenção da exculpação do apelado.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0002084-64.2014.8.26.0654 - lauda 15/15
CLAUDIA FONSECA FANUCCH
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)